Tribunal: TJBA
Processo: 8003018-57.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003018-57.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMA SUELI DO CARMO CUNHA

Advogado(s)
:
ADRIANA CAMPOS SILVA, EDSON NEVES DA SILVA FILHO, BARBARA PIRES FEITOSA MENDES LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO EXCEDEM A 1,5 VEZ À MÉDIA PRATICADA PELO BANCO CENTRAL. TARIFAS ACESSÓRIAS. MANUTENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA.VENDACASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003018-57.2023.8.05.0199
, tendo como Apelante
NORMA SUELI DO CARMO CUNHA

e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.